Tribunal: STF
Processo: AI 764855
Classe: AI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. PEÇA DEVIDAMENTE JUNTADA NO INSTRUMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A procuração outorgada ao advogado subscritor do agravo de instrumento encontra-se presente nos autos, não havendo falar em má-formação do agravo.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.